Tribunal: TJPA
Processo: 0037604-23.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037604-73.2008.8.14.0301
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EUFRASIO HIPOLITO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,

CONSIDERANDO ABUSIVA A COBRANÇA DE JUROS DE MORA ACIMA DE 1% A.M. E MULTA MORATÓRIA ACIMA DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA, DETERMINANDO A COBRANÇA DE APENAS DE 2% (DOIS POR CENTO) DE MULTA MORATÓRIA E A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONDENAR O REQUERIDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO NAS PARCELAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO JUNTADO PELO BANCO. PRESUNÇÃO DE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Inicialmente ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação, o que não ocorreu no presente caso, onde o banco limitou-se à juntada do comprovante de operação (ID 2250935) e peticionou informando que não tinha mais provas a serem produzidas (ID 2250950 - Pág. 2), nesses casos, diante da impossibilidade de revisão, admitem-se como verdadeiros os fatos.

II-
Diante da ausência de prova de legalidade dos encargos, deve ser determinada a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% e multa de 2%, conforme muito bem explicou a sentença.

III-
Percebemos que a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples caso.

IV –
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e determinar a restituição ao autor o valor excedente de forma simples, mantendo a sentença em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037604-73.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: EUFRASIO HIPOLITO LIMA

ADVOGADO: NILZA RODRIGUES BESSA

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

R
ELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BMG SA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Revisional de Contrato de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização movida por
EUF
RASIO HIPOLITO LIMA
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um financiamento de veículo com o banco apelante no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em 48 parcelas mensais de R$ 3.634,34 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais, e trinta e quatro centavos). Posto isso, alegando que o contrato estabelece juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, com consequente expurgos dos encargos onerosos, sendo considerada a multa moratória de 2% e juros de mora de 1%, que o réu seja condenado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e pague danos morais e materiais.

Deferida a justiça gratuita (ID 2250926 - Pág. 2).

Contestação no ID 2250927.

Réplica no ID 2250929.

Audiências realizadas (ID 2250932 - Pág. 2 e 2250935 - Pág. 1).

Primeira Sentença proferida (ID 2250938), onde o juiz julgou procedente a ação.

Primeira Apelação interposta pelo banco (ID 2250939), julgada monocraticamente pela Desa. Diracy Nunes Alves (ID 2250945), onde a sentença foi anulada em razão do cerceamento de defesa ocasionado pela inversão do ônus da prova somente em sentença.

Embargos de Declaração pela parte autora (ID 2250946), convertidos em Agravo Interno e julgados desprovidos (ID 2250947).

O processo retornou ao juízo
a quo
que manteve a decisão acerca da inversão do ônus da prova, dando o prazo comum de 05 dias para que as partes especifiquem as provas que desejavam produzir (ID 2250949 - Pág. 1).

Após manifestação das partes, o feito foi sentenciado, onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1)

considerar abusiva a cobrança de juros de mora acima de 1% a.m. e multa moratória acima de 2% sobre o valor da parcela; 2) determinar a cobrança de apenas de 2% (dois por cento) de multa moratória sobre o valor das prestações pagas e em atraso, nos termos do art. 52, §1º, do CDC; 3) determinar a incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre as parcelas pagas e em atraso; 4) condenar o Requerido na devolução em dobro do valor cobrado em

excesso nas parcelas, que tiverem sido pagas pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.

Apelação
interposta pelo banco (ID 2250952), onde sustenta o recorrente: 1) legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e demais encargos moratórios; 2) impossibilidade de restituição em dobro, considerando que a cobrança foi devida.

Contrarrazões apresentadas (ID 2250953).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037604-73.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: EUFRASIO HIPOLITO LIMA

ADVOGADO: NILZA RODRIGUES BESSA

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor que: 1) considerou abusiva a cobrança de juros de mora acima de 1% a.m. e multa moratória acima de 2% sobre o valor da parcela; 2) determinou a cobrança de apenas de 2% (dois por cento) de multa moratória sobre o valor das prestações pagas e em atraso, nos termos do art. 52, §1º, do CDC; 3) determinou a incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre as parcelas pagas e em atraso; 4) condenou o Requerido na devolução em dobro do valor cobrado em excesso nas parcelas, que tiverem sido pagas pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e demais encargos moratórios; 2) impossibilidade de restituição em dobro, considerando que a cobrança foi devida.

Inicialmente ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação, o que não ocorreu no presente caso, onde o banco limitou-se à juntada do comprovante de operação (ID 2250935) e peticionou informando que não tinha mais provas a serem produzidas (ID 2250950 - Pág. 2), nesses casos, diante da impossibilidade de revisão, admitem-se como verdadeiros os fatos.

Sabe-se que o contrato é imprescindível para o julgamento de demanda revisional, no entanto, é comum que consumidores não recebam cópia do contrato de adesão que assinaram, cabendo ao banco, através da inversão do ônus da prova, trazer o documento aos autos.

Assim, o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade de cada uma de suas transações, demonstrando que seu sistema não possui falhas e que tudo fica devidamente registrado.

Posto isso, o banco não juntou o contrato, mas tão somente um
comprovante de operação (ID 2250935)
, e que, por outro lado a parte autora comprovou o vínculo com a instituição.

Importante mencionar que o tema também é bastante debatido em pelos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/15. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADES.
CONTRATO NÃO EXIBIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUA PACTUAÇÃO
. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

-
Considerando a impossibilidade de verificação acerca das estipulações entre as partes, vedada fica a incidência dos encargos contratuais alegados pela parte como abusivos.

-
Diante da não apresentação dos contratos pelo banco, a sentença deve ser conservada, mantendo a limitação de juros à taxa medida de mercado.

-
Tendo em vista a ausência dos contratos, presume-se que não houve pactuação da capitalização de juros, sendo, portanto, indevida sua cobrança nos instrumentos firmados entre as partes.

- É permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, limitada à taxa média do mercado ou aquela prevista no contrato para o período da normalidade.

- É ilícita a cobrança de Tarifas Administrativas frente à impossibilidade de averiguar a sua estipulação e especificações, bem como a data da pactuação do instrumento entre as partes.

- A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios elencados no § 2º do art. 85, do CPC/15.

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.022134-2/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 21/05/2019)

Nesses casos, não sendo possível o consumidor trazer aos autos o contrato, cabia ao banco evidenciar que adotou todas as determinações legais quando elaborou o contrato de adesão, o que não restou comprovado nos autos.
Assim, admitidos como verdadeiros fatos referentes ao teor do contrato alegados pela parte autora na inicial, quais sejam: juros moratórios e multa moratória acima do limite legal.

Diante da ausência de prova de legalidade dos encargos, deve ser determinada a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% e multa de 2%, conforme muito bem explicou a sentença:

Ao mesmo tempo, verifica-se houve abusividade na aplicação de juros moratórios e multa moratória, sobretudo, quando do comprovante juntado às fls. 17 dos autos, uma vez que a incidência de juros moratórios no percentual de 1% e da multa moratória no percentual de 2% elevaria o valor da parcela de R$ 3.634,34 para R$ 3.743,36, e não para o valor de R$ 3.929,00, por menos de 1 (um) mês de atraso.

Sendo assim, uma vez que a instituição financeira requerida, não carreou aos autos o contrato firmado com o autor, limitando-se à juntada do comprovante de operação (fl. 113), considero abusiva a cobrança de juros moratórios acima de 1% a.m. e multa acima de 2%, tal como efetuada.

Em resumo, o banco vem em sede de recurso sustentar a legalidade dos encargos, mas não junta o contrato para comprovar tal alegação.

Quanto a repetição de indébito veja-se o que a legislação pátria leciona sobre o assunto:

CC/2002. Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

CC/2002. Art. 940. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou
pedir mais do que for devido
, ficará obrigado a pagar ao devedor,
no primeiro caso, o dobro
do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição.

CDC/1990. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da análise dos artigos transcritos,
percebemos que a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples caso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e determinar a
restituição ao autor o valor excedente de forma simples, mantendo a sentença em seus demais aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020